Tribunal: TJSP
Processo: 2030417-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PERMANÊNCIA EM PRISÃO POR PERÍODO MAIOR DO QUE O DETERMINADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Ação de indenização proposta pelo ora agravante objetivando a condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de danos morais, devido à permanência do recorrente em instituição penitenciária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PERMANÊNCIA EM PRISÃO POR PERÍODO MAIOR DO QUE O DETERMINADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
Ação de indenização proposta pelo ora agravante objetivando a condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de danos morais, devido à permanência do recorrente em instituição penitenciária por período maior do que o determinado em sentença transitada em julgado.
D. Juízo a quo indeferiu o benefício.
Presente agravo verte-se contra tal decisum.
JUSTIÇA GRATUITA – Inexistência de vínculo trabalhista - Renda abaixo do parâmetro de três salários mínimos – Justiça gratuita que deve ser concedida.
Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030417-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que é agravante ALEX
FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DIGITAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2030417-04.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
ALEX FERNANDO FRANCISCO DE SOUZA
AGRAVADO:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Rodrigo Carlos Alves de Melo
VOTO 32886
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL PERMANÊNCIA EM PRISÃO POR
PERÍODO
MAIOR
DO
QUE
O
DETERMINADO EM
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA.
Ação de indenização proposta pelo ora agravante objetivando a
condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao
pagamento de danos morais, devido à permanência do recorrente
em instituição penitenciária por período maior do que o
determinado em sentença transitada em julgado.
D. Juízo a quo indeferiu o benefício.
Presente agravo verte-se contra tal decisum.
JUSTIÇA GRATUITA Inexistência de vínculo trabalhista -
Renda abaixo do parâmetro de três salários mínimos Justiça
gratuita que deve ser concedida.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra respeitável decisão copiada às
fls. 11, a qual indeferiu pedido de concessão de justiça gratuita elaborada pelo ora
agravante.
Em suas razões recursais, narra o recorrente que ajuizou ação de indenização
por danos morais contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo por ter
permanecido preso por dias além do cabido. Aduz que o decisum a quo, que denegou a
justiça gratuita, teria incorrido em erro, pois sustenta que todas as provas
documentais que poderiam ser produzidas já estariam acostadas aos autos. Desta
feita, alega estar presente a urgência na necessidade do deferimento da medida,
requerendo, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, não vem preparado em razão de a discussão centrar-se na
eventual manutenção ou concessão dos benefícios da justiça gratuita, estando
formalmente em ordem.
Em despacho proferido por esta relatoria e acostado às fls. 18, foi determinado
que o ora agravante colacionasse a este recurso cópia de sua CTPS e holerite referente
ao último vínculo trabalhista no período anterior ao acidente, bem como 03 (três)
últimos extratos bancários, de eventual cartão de crédito e da última declaração de
imposto de renda, no prazo de 15 dias, além de outros documentos que achasse
pertinente.
Petição de fls. 21 e ss, o recorrente acosta cópia de sua CTPS, comprovante
último vínculo trabalhista no ano de 1998, declarando, na oportunidade, que vive de
“bicos” e que não possui conta bancária, cartão de crédito e, por conseguinte, não
declara imposto de renda. Nestes termos, renova o pedido de concessão da benesse da
gratuidade judiciária.
É o relato do necessário.
Voto.
Vislumbro ser o caso de concessão dos benefícios da gratuidade processual, nos
moldes requeridos pelo agravante.
Sabe-se que o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, determina que "o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".
Prevê o artigo 98 do Código de Processo Civil/2015, que passa a regular a
concessão da gratuidade da justiça, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
O artigo 99 do Novo CPC assim prossegue:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Entendo que não há o que se falar em presunção absoluta de veracidade da
declaração dos requerentes ao benefício. Assim, verificados elementos objetivos que
indiquem contrariamente à alegada hipossuficiência financeira, tal qual a qualificação
profissional do requerente, a natureza e valor da demanda, ou fatos relatados nos
autos, é possível ao juiz afastar a presunção de necessidade, observado que
fundamente propriamente a decisão, bem como é facultado à parte contrária impugnar
o benefício, a qualquer tempo, nos moldes da lei.
Os documentos acostados pelo recorrente apontam inexistência de
rendimentos fixos acima de três salários mínimos.
Verifica-se, portanto, a impossibilidade de o recorrente arcar com as
custas processuais sem comprometimento da própria subsistência e do
tratamento médico e psicológico necessários após a ocorrência do acidente,
que culminou na amputação de sua perna.
Os rendimentos, assim, não superam o critério objetivo adotado pela
Defensoria Pública de São Paulo, o que demonstra compatibilidade com o
instituto da justiça gratuita.
Ademais, na chamada “Reforma Trabalhista”, a Lei 13.467 de 13.07.2017,
alterou-se a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em especial os §§ 3o e 4o do
artigo 790 para facultar ao juiz a concessão da gratuidade, condicionados à
demonstração da insuficiência de recursos e a percepção de salário igual ou inferior a
40% (quarenta por cento do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social, que é para o ano de 2018 o valor de R$ 5.645,80, sendo 40%
correspondente ao valor de R$2.258,32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030417-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desta forma, esse parâmetro fixado pelo Legislador recentemente não pode ser
desprezado pelo juiz na interpretação e aplicação do benefício da gratuidade da Justiça
previsto no CPC/2015, sendo a analogia uma das formas de integração do Direito,
posto o limite fixado na CLT como parâmetro objetivo para a concessão do benefício,
afastando-se subjetividades e arbitrariedades.
Desse modo, considero preenchidos os requisitos legais para a concessão da
assistência judiciária gratuita.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator